Tribunal: TJMT
Processo: 1004681-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004681-52.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (EMBARGADO), PAULO SERGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA - CPF: 023.646.278-42 (EMBARGANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), ODILES FREITAS DE SOUZA - CPF: 068.540.011-53 (ADVOGADO), GUSTAVO BARBAROTO PARO - CPF: 078.491.248-39 (ADVOGADO), CRISTIANO DE GIOVANNI RODRIGUES - CPF: 262.814.428-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DOMICÍLIO DO EXECUTADO DIVERSO DA COMARCA EM QUE O SERVIÇO FOI CONTRATADO – COMPETÊNCIA FIXADA PELO LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVERIA TER SIDO CUMPRIDA – ARTIGO 53, III, “D” DO CPC/15 – OMISSÕES INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
.
1004681-52.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:

PAULO SÉRGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

SGUAREZI, RIGHI E CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

PAULO SÉRGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA
,
visando sanar suposta omissão do v. acórdão desta Câmara, que proveu o agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, para o fim de se determinar o regular processamento do feito executivo de honorários advocatícios perante o Juízo de Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT.

O embargante sustenta que o vício reside no fato de que nas razões da contraminuta ofertada foi apresentada orientação doutrinária e jurisprudencial acerca do não cabimento de agravo interpostos contra decisão que reconhece e/ou declara a incompetência do Juízo, entretanto o
decisum
embargado não fez qualquer ressalva acerca da preliminar de ausência de pressuposto de cabimento do instrumental, por não encontrar respaldo no art. 1.015 do CPC/15, incidindo, assim, em falta de fundamentação, por força da previsão contida no inciso VI do § 1° do art. 489 do CPC/15.

Da mesma forma, afiança que o acórdão silenciou-se quanto a tese defendida no sentido de que a competência territorial para a execução fundada em título executivo extrajudicial possui regramento específico, consubstanciado no artigo 781 e seus incisos, do CPC/15,
combinado com o artigo 327 do Código Civil
, que obviamente se sobrepõe ao regramento genérico previsto no invocado artigo 53, inciso III, letra “d”, do mesmo Estatuto Adjetivo Civil, mormente porque as partes litigantes não estabeleceram qualquer foro de eleição e nem tampouco local para o cumprimento da obrigação, pelo que pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes (Id 23630521).

Contrarrazões acostadas no Id 25163992, em que o embargado refuta os argumentos expendidos pelo embargante, pugnando pela rejeição destes aclaratórios, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de embargos de declaração objetiva sanar eventual vício do acórdão de Id 22100976, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DOMICÍLIO DO EXECUTADO DIVERSO DA COMARCA EM QUE O SERVIÇO FOI CONTRATADO – COMPETÊNCIA FIXADA PELO LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVERIA TER SIDO CUMPRIDA – ARTIGO 53, III, “D” DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Por força do princípio da especialidade, deve ser aplicada a regra especial do artigo 53, inciso III “d” do CPC que fixa a competência para julgar a ação no foro do local onde a obrigação deveria ter sido cumprida.”

O embargante defende que o
decisum
embargado deixou de analisar os fundamentos expendidos em sede de contraminuta, mormente no que diz respeito ao não cabimento de agravo de instrumento em casos de declaração/reconhecimento da incompetência do Juízo, o que, no seu entender, acaba por conflitar a regra inserta no art. 489, §1o, IV, do CPC/15, além de ter silenciado
“acerca da incidência ao caso em tela do disposto nos artigos 781, inciso I, do CPC, c.c. 327, do CC, que foram expressamente invocados pelo ora embargante em sua contraminuta ao agravo, para o fim de determinar o correto foro competente para conhecer e julgar o presente litígio”
.

Inicialmente, a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Ainda assim, e por amor ao debate, tem-se que, muito embora ausente a apreciação da preliminar de não conhecimento do recurso manejado pelo ora embargado, sua análise – agora realizada nestes aclaratórios – não alteraria o desfecho dado ao julgamento pelo Colegiado, já que o entendimento pacífico da Corte Superior é no sentido de que, apesar de não prevista expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/15, a decisão interlocutória, relacionada à definição de competência, continua sendo desafiada por meio de recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma do inciso III
[1]
do referido dispositivo legal.

Segundo o STJ, a possibilidade de imediata recorribilidade da decisão advém de uma interpretação lógico-sistemática do CPC, considerando que o §3o do art. 64 afirma que
“o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência”
(REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018), orientação essa que guarda perfeita harmonia com a tese fixada por ocasião do julgamento do REsp 1.704.520/MT, representativo da controvérsia [Tema 988
[2]
].

De outro lado, embora sob o ponto de vista do embargante o
decisum
tenha sido silente, o acórdão embargado foi expresso ao registrar que na espécie vertente,
“por não se tratar de relação de consumo, deve ser aplicada a regra do artigo 53, inciso IV, “d” do CPC, em detrimento da regra geral de domicílio do réu, estabelecida no artigo 46 da lei processual civil”
, o que por si só justifica o afastamento da incidência da regra disposta no art. 781, inciso I, do CPC/15, c.c. 327, do CC/02, sem levar em consideração que tal reconhecimento encontra-se em consonância com firme orientação jurisprudencial do STJ (EAg 1186386/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012).

Portanto, não há falar em omissão do
decisum
embargado, o que revela a nítida intensão do embargante em rediscutir a matéria que lhe foi desfavorável, o que, inclusive, não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, §2o, do CPC/15, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

[1]
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

[2]
TEMA 988 –
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020